Tribunal: TJBA
Processo: 8075952-91.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-01-20
Data de publicação: 2026-01-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8075952-91.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: STEFANNY SAMPAIO SILVA

Advogado(s)
:
RODRIGO ALMEIDA FRANCISCO

IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3)

Advogado(s)
:

Ementa
: DIREITO
CONSTITUCIONAL
E ADMINISTRATIVO
. MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA
. ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de Segurança impetrado por candidata participante de concurso público, requerendo a anulação do resultado de teste de aptidão física, por considerar que a forma adotada pela Banca Examinadora para avaliação foi irregular.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Em debate questionamento sobre a inexistência de sistemas de gravação ou fornecimento de cronômetro digital para que o candidato pudesse acompanhar a sua performance no teste e exercer de forma plena o direito ao contraditório e à ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Acolhe-se a preliminar de ilegitimidade passiva do Governador do Estado da Bahia, por não figurar a condução de processos seletivos e concursos públicos entre as suas atribuições legais.

4
.
O
Edital do Certame não contém nenhuma regra estabelecendo a possibilidade de uso de sistemas de gravação dos Testes de Aptidão Física,
tampouco de disponibilização de cronômetro digital
aos candidatos
, estando claro que tal assertiva apenas foi suscitada pela Impetrante com o fim de
pôr em dúvida
a credibilidade e a lisura dos procedimentos realizados pela Banca Examinadora.

5. As informações produzidas nos autos
em verdade c
onduzem ao convencimento de que nem sequer existem indícios de que a candidata tenha em algum momento alcançado uma marca próxima ao mínimo exigido para ser declarada apta no teste de barra fixa/estática.

6.
As regras para a realização do teste de barra fixa/estática, por sua vez, se encontram objetivamente definidas na
Portaria n.º 060-CG/17 da Polícia Militar do Estado da Bahia,
não apenas com relação ao tempo mínimo exigido, mas também os critérios técnicos de observância obrigatória por todos os participantes.

7. É também perceptível que n
em mesmo os vídeos trazidos com a Exordial demonstram
que a candidata consegue permanecer o tempo mínimo na barra, cabendo ainda mencionar que não é possível saber quando foram produzidos e se efetivamente são contemporâneos à data de realização dos testes.

8.
Também não se demonstrou nos autos que a forma adotada pela Administração para a condução do Teste de Aptidão Física tenha ocasionado erro na aferição do desempenho da candidata. Contrariamente, a realização dos exames aparentemente seguiu as regras definidas
de forma objetiva
pelo Edital
e pela legislação
, garantindo a lisura dos procedimentos e a observância ao princípio da impessoalidade.

9.
N
a esteira de precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a anulação do teste físico, tão apenas com relação à Impetrante e após a sua realização por todos os candidatos do certame, em razão da ausência de gravação em vídeo ou de outro meio de controle, só seria possível caso houvesse ao menos indícios de que o teste realizado tivesse algum vício que efetivamente pudesse comprometer a sua execução, o que certamente não ocorreu
no caso concreto
.

1
0.
Sendo assim, a ausência de gravação em vídeo, por si só, não é o suficiente para ensejar a nulidade do teste físico realizado pela Impetrante, especialmente em razão da presunção de legitimidade de que gozam os atos administrativos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Segurança denegada.

____________

Dispositivos relevantes citados:

CFRB/1988, art. 37;
Portaria n.º 060-CG/17 da
PMBA, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgRg no RMS n. 39.181/BA,
Rel. Min.
Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 11/11/2014, DJe
0
2/12/2014;
STJ,
RMS n. 54.276/MS,
Rel. Min.
Herman Benjamin, Segunda Turma, j.
0
3/8/2017, DJe 12/9/2017;
STJ, AgInt no REsp n. 1.623.401/DF, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 26/9/2017, DJe 08/11/2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público em DENEGAR A SEGURANÇA, e o fazem de acordo com o voto do Relator.

PRESIDENTE

Des. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA